Tribunal: TJBA
Processo: 8036909-16.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8036909-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: RAIMUNDO GLEIDSTON LIMA MONTEIRO Advogado(s): TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO. PEDIDO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal proposta pela Defesa, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, que reconheceu a prática de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica. Sustenta-se que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimentos da vítima e de testemunhas indiretas, os quais seriam, em síntese, insuficientes ou inverídicos, pleiteando-se, assim, a absolvição do requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) estabelecer se a sentença condenatória se baseou em depoimentos comprovadamente falsos, de modo a justificar sua desconstituição pela via da revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo admitida apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 621 do CPP, cuja aplicação exige interpretação estrita, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. A sentença condenatória está suficientemente fundamentada em elementos probatórios constantes dos autos, especialmente na palavra da vítima, corroborada por depoimentos indiretos e pela dinâmica dos fatos, não se tratando de hipótese de ausência total de prova ou de manifesta injustiça. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, notadamente quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção. Não se verificou qualquer prova falsa ou fraude processual capaz de infirmar a validade da sentença condenatória, tampouco surgiram provas novas de inocência ou de circunstância favorável ao réu. A pretensão defensiva demanda reexame do conjunto fático-probatório já apreciado pelo juízo condenatório, o que é vedado na via revisional, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente majoritário. O requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar erro judiciário, circunstância imprescindível à procedência da revisão criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório previamente analisado na ação penal originária, salvo se demonstrada condenação contrária à evidência dos autos, o que exige ausência total de prova. 2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo apta a fundamentar condenação quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos. 3. A ausência de prova nova, de falsidade comprovada de elementos probatórios ou de contrariedade manifesta à lei penal inviabiliza o acolhimento do pedido revisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e II; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; TJSP, Apelação Criminal nº 1500983-17.2020.8.26.0456, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 30.04.2024, 9ª Câmara de Direito Criminal; TJMS, Revisão Criminal nº 1406316-15.2015.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 23.09.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8036909-16.2025.8.05.0000, em que é requerente RAIMUNDO GLEIDSTON LIMA MONTEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.